Tribunal: TJSP
Processo: 2113794-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000882242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113794-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA, DILSO SPERAFICO, ITACIR
ANTÔNIO SPERAFICO e LEVINO JOSÉ SPERAFICO, é agravado FAZENDAS
REUNIDAS BOI GORDO S/A - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
COELHO MENDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113794-67.2020.8.26.0000 -Voto no 27819 – 3a V FAL E RECUP - NEFC
2
VOTO No: 27.819
AGRAVO No: 2113794-67.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
ORIGEM: 3a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: MARIA RITA REBELLO PINHO DIAS
AGTES.: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. E OUTROS
AGDA. : MASSA FALIDA DE FAZENDAS REUNIDAS BOI GORDO S/A
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica e extensão dos efeitos da
falência. Decisão que determinou a realização de
diligências já autorizadas em pronunciamento anterior.
Juiz é o destinatário da prova e deve determinar a
produção das provas necessárias ao julgamento do feito
(art. 370, CPC). Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
digitalizada às fls. 7.391/7.397 (autos originários), que deferiu a realização de
diligências.
Os agravantes sustentam, em síntese, a incompetência
absoluta deste Juízo, tendo em vista que a matéria falimentar seria de competência
absoluta de uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, salientando a
nulidade de todas as decisões anteriores em sede recursal, ficando, inclusive,
prejudicada a premissa utilizada pela decisão agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113794-67.2020.8.26.0000 -Voto no 27819 – 3a V FAL E RECUP - NEFC
3
Afirmam que a determinação de devassa e bloqueio
generalizados, desde 2003, implicaria violação aos princípios da legalidade,
proporcionalidade e a razoabilidade, salientado o disposto no artigo 8o do Código de
Processo Civil e artigo 5o, “caput” , X, da Constituição Federal, ainda mais
considerando não estar encerrado o questionamento sobre a desconsideração da
personalidade jurídica e inversão do ônus da prova.
Observam terem requerido a realização de provas, inclusive
pericial, sem as quais seria inviável a adoção de providências que levam a
severíssimas restrições patrimoniais que colocam em risco a continuidade da
atividade empresarial deles.
Aduzem a fragilidade e unilateralidade do relatório
encomendado pelo administrador judicial, utilizado para justificar o bloqueio de
montante superior a dois bilhões de reais, salientando a ausência de prova do
prejuízo à massa falida.
Afirmam ser inadmissível considerar, como peritos, os
signatários do relatório, por manifesta incompetência funcional ou impedimento, no
mínimo suspeição, nos termos dos artigos 144, IX, 145, II e 148, II e III, todos do
Código de Processo Civil, ainda mais considerando a relação desses advogados com
o pedido de falência da empresa agravante.
Salientam que o artigo 50 do Código Civil, com a nova
redação dada pela Lei da Liberdade Econômica, inviabiliza a desconsideração da
personalidade jurídica, como ocorreu no caso concreto, pois determinada de forma
ilegal e genérica, sem a imprescindível verificação pericial, implicando contradição.
Pleiteiam a suspensão da decisão agravada.
Recurso processado, sem a concessão de liminar (fls. 95/96)
e respondido (fls. 103/120).
Parecer
da
Douta
Procuradoria
de
Justiça
pelo
desprovimento do recurso (fls. 344/348).
Os agravantes manifestaram oposição ao julgamento virtual
(fls. 99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113794-67.2020.8.26.0000 -Voto no 27819 – 3a V FAL E RECUP - NEFC
4
É o relatório.
Em primeiro lugar, afasto a alegação de incompetência
absoluta desta C. Câmara de Direito Privado para apreciar este recurso.
O artigo 6o da Resolução no 623/2013 atribui às Câmaras de
Direito Empresarial a competência para “julgar os recursos e ações originárias
relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial, principais, acessórios,
conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no 11.101/2005.”
Ora, a falência da agravada ocorreu no ano de 2002 e, tendo
a competência recursal vinculada à 10a Câmara de Direito Privado, não há que se
falar em incompetência desta Câmara para o julgamento do presente feito.
No mais, a alegação dos recorrentes, de nulidade da decisão
por falta de proporcionalidade ou legalidade, não merece acolhimento.
Isso porque a decisão impugnada detalhou todos os atos
relevantes do processo e fez expressa referência ao deferimento das diligências em
cumprimento a pronunciamento anterior (fls. 3.568/3.569 dos autos de origem), no
qual constou a devida fundamentação das medidas ora adotadas.
Quanto às diligências impugnadas pelos agravantes, a
decisão recorrida deixou consignado (fls. 219/220):
“(...) Em prosseguimento às medidas adotadas para dar
integral cumprimento à decisão de fls. 3568/3569, DEFIRO
a realização das diligências (por meio físico e eletrônico) a
seguir relacionadas:
(a) conforme solicitado no item "a" de fl. 6924 e "e" de fl.
7162: ao 1o CRI de Imóveis de Curitiba, para averbar a
indisponibilidade dos bens objeto das matrículas no 63.414,
63.415 e 63.416, apresentando cópia atualizada das
respectivas matrículas;
(b) conforme solicitado no item "b" de fl. 6924 e "f" de fl.
7162: ao Cartório de Registro de Imóveis de Paragominas
para averbar a indisponibilidade dos bens objeto das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113794-67.2020.8.26.0000 -Voto no 27819 – 3a V FAL E RECUP - NEFC
5
matrículas nos 6.942, 23.201, 23.202, 23.203 e 6.942,
apresentando cópia atualizada das respectivas matrículas;
(c) conforme solicitado no item "c" de fl. 6925 e "o" de fl.
7165: ao 2o CRI de Imóveis de Toledo, para averbar a
indisponibilidade dos bens objeto das matrículas no
3.345,4.005, 4.006, 7.039, 10.836, 10.870, 10.871, 10.872,
10.873 e 325, apresentando cópia atualizada das respectivas
matrículas;
(d) conforme solicitado no item "d" de fl. 6925 e "g" e "n" de
fl. 7162: ao Cartório de Registro de Imóveis de Nova
Londrina para averbar a indisponibilidade dos bens objeto
da matrícula nos 2.256, 6.663, 12.979 e 13.144,
apresentando cópia atualizada das respectivas matrículas;
(e) conforme solicitado no item "e" de fl. 6925 e "h" de fl.
7163: ao Cartório de Registro de Imóveis de Imóveis de
Marechal
Cândido
Rondon,
para
averbar
a
indisponibilidade dos bens objeto das matrículas no 2.256,
6.663 e 12.979, apresentando cópia atualizada das
respectivas matrículas;
(f) conforme solicitado no item "f" de fl. 6925 e "i" de fl.
7163: ao Cartório de Registro de Imóveis de Palotina para
averbar a indisponibilidade dos bens objeto da matrícula no
6.193, apresentando cópia atualizada das respectivas
matrículas;
(g) conforme solicitado no item "g" de fl. 6926 e "j" de fl.
7163: ao 1o Serviço de Registro de Imóveis de Amambaí/MS
para averbar a indisponibilidade dos bens objeto das
matrículas nos 5018. 186, 187, 559, 12787, 14201, 14202,
14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210,
14211, 14212, 14213, 14214, 10421, 10422, 4871, 4568,
4534, 8359, 24895, 22048, 22290, 23750, 23766, 24768,
24895, apresentando cópia atualizada das respectivas
matrículas;
(h) proceda-se à pesquisa/bloqueio dos ativos dos réus
localizados
via
CENTRAL
NACIONAL
DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB, conforme
requerido no item "h" de fl. 6936;
(i) oficie-se ao CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL
(CSS-BACEN),
conforme
requerido no item "i" de fl. 6926, para que se apresente a
relação de contas correntes, cadernetas de poupança a
curto prazo e outros bens detidos pelos réus desde janeiro
de 2004 até esta data;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113794-67.2020.8.26.0000 -Voto no 27819 – 3a V FAL E RECUP - NEFC
6
(j)
oficie-se
ao
CONSELHO
DE
CONTROLE
E
ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF), conforme requerido
no item "k" de fl. 6927e "l" de fl. 7164 , para que se
apresente, se existente, relatório com operações imobiliárias
e ou financeiras consideradas suspeitas por aquela
instituição, envolvendo os réus, desde 2004 até a presente
data;
(k) oficie-se à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, conforme
requerido no item "l" de fl. 6927e "k" de fl. 7164, para que
se apresente, se existente, informações existentes sobre
operações HOD, DECRED, DIMOF e DIMOB realizadas
entre as pessoas físicas e jurídicas dos réus desde 30/9/03;
(l) expedição de ofício requerido no item "a" de fl. 7093 à
Vara Cível de Competência Delegada da Comarca de
Marechal Rondon/PR e também ao Sr. Antonio Magno
Jacob da Rocha para que depositem na conta judicial deste
incidente a totalidade dos valores auferidos com a praça dos
imóveis de matrículas no 7045 e 2381, em razão da vigência
do bloqueio;
(m) expedição de ofício requerida no item "b" de fl. 7093 à
Clear Corretora - Grupo, para intimar do bloqueio dos
ativos ITACIR ANTONIO SPERAFICO;
(o) expedição de ofício ao 1o Serviço de Registro de Imóveis
da Comarca de Toledo para registrar a indisponibilidade
das matrículas nos 8304, 9652, 22041, 23103, 24042, 24043,
30015, 31743, 32290, 33471, 34080, 34262, 35851, 38225,
40175, 41537, 45094 e 45095.;
(p) expedição de ofício ao CRI de Corbélia/PR para
bloquear bens em nome dos réus, conforme requerido as fl.
7161, "c";
(q) expedição de ofício ao BANCO COOPERATIVO DO
BRASIL S/A para bloqueio de contas correntes dos réus,
fornecendo extrato bancário dos últimos 5 anos, conforme
fls. 7161/7162, "d";
(r) pesquisa no sistema INFOJUD das declarações de renda
dos réus desde 2002 até a presente data, conforme fl. 7161,
"b".
(...)
Por fim, defiro pedido do Ministério Público, a fl. 7357, item
22, para expedição de novo ofício ao 1o Serviço de Registro
de Imóveis de Cascavel, esclarecendo que a falida é
beneficiária da justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113794-67.2020.8.26.0000 -Voto no 27819 – 3a V FAL E RECUP - NEFC
7
Intimem-se.”.
Em que pese o inconformismo dos agravantes, suas
alegações não merecem subsistir, eis que representam mera discordância em relação
ao relatório apresentado pelo administrador judicial.
De fato, o juiz é o destinatário das provas e “somente a ele
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”, assim como anotado
por Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. Dispõe o art. 370 do CPC que
caberá ao juízo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
Nesse sentido:
“O juiz forma sua convicção pelo método da crítica sã do
material probatório, não estando adstrito aos laudos
periciais, cuja utilidade é evidente, mas que não se
apresentam cogentes, nem em seus fundamentos nem por
suas conclusões, ao magistrado, a quem a lei confia a
responsabilidade
pessoal
e
direta
da
prestação
jurisdicional” (STJ, 4a Turma, Ag. 12.047-RS, Rel. Min.
ATHOS CARNEIRO, J. 13.8.91).
Outrossim, não devemos olvidar que somente ao magistrado
é que cabe analisar a conveniência da realização de diligências, devendo usar de
toda prudência a fim de evitar procedimentos protelatórios, bem como aumento de
despesas.
Assim, ao contrário do alegado, verifica-se que as medidas
determinadas na decisão agravada são realmente necessárias à aferição, pelo juízo,
das alegações expostas nos autos pela agravada, notadamente aquelas relacionadas à
ocorrência de fraude, desvio de finalidade, confusão patrimonial e transferência
ilícita de ativos da massa falida por meio de operações realizadas, em tese, pelos
agravados, pouco antes da decretação da falência das Fazendas Reunidas Boi Gordo
S/A.
Por fim, observo que os agravantes não demonstraram a
ocorrência de qualquer prejuízo decorrente de tais diligências. Logo, irreparável a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2113794-67.2020.8.26.0000 -Voto no 27819 – 3a V FAL E RECUP - NEFC
8
decisão que deve ser integralmente mantida.
Posto isto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
COELHO MENDES
Relator